Tribunal: TJDFT
Processo: 0002398-37.2017.8.07.0006
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0002398-37.2017.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RIQUELME LONDE ALVES, ELISANGELA MAXIMINA DE MIRANDA EMBARGADO: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A D E S P A C H O Intime-se o embargante para que se manifeste sobre a proposta de acordo juntada no ID 31601556. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 18 de fevereiro de 2022 17:48:39. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator